Tribunal: STF
Processo: RE 1425069
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementada nos seguintes termos:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. AMPLIAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE LEI DISTRITAL (Nº 6.618/2020). VÍCIO DE INICIATIVA. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. 1. O agravo de instrumento versa sobre o acolhimento de impugnação do executado/devedor quanto à inaplicabilidade da Lei Distrital nº 6.618/2020, a qual alterou o limite de pagamento das requisições de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, que passou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos; tendo em vista pedido de declaração de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. 2. No caso dos autos, a Lei Distrital nº 6.618/2020 alterou dispositivos da Lei Distrital 3.624/05, a qual disciplina o montante das obrigações de RPV no âmbito do Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal. É muito claro que essa alteração legislativa trouxe impactos no orçamento e na gestão das dívidas do ente federativo distrital, pois ampliou o limite de pagamento das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos. 3. Portanto, a novatio legis em comento tem natureza orçamentária e uma vez que o projeto de lei foi apresentado por deputado distrital, houve, de fato, vício formal de iniciativa, diante da usurpação da competência privativa do Governador do Distrito Federal, conforme preceituam os arts. 71, § 1º, inciso V, e 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4. Ainda que a Lei Distrital nº 6.618/2020 não fosse declarada inconstitucional, ficou claramente assentado pelo STF (tema 792), em precedente fixado via repercussão geral, a irretroatividade da lei que disciplina a submissão de créditos ao regime de precatórios e obrigações de pequeno valor (RE 729107/DF). 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (eDOC 6 – ID: ac036edd)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1°, 2°, 5°, caput, 61, § 1°, “a” e “e”, 84, II, III, e VI, “a”, XXIII, 100, § 3°, e 165, do texto constitucional. (eDOC 12 – ID: a1f7a3fb)



    Nas razões recursais, explica-se que se trata de cumprimento individual de sentença proferida em sede de ação coletiva. Entende-se que o valor referente ao crédito principal deveria ser pago através de Requisição de Pequeno Valor – RPV, e não precatório, tendo em vista a existência da nova Lei Distrital nº 6.618/2020; porém, o e. magistrado indeferiu o pleito e declarou ex officio a inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 6.618/2020.



    Alega-se erro na aplicação do tema 792 da sistemática da repercussão geral, por considerar que o caso dos autos se trata de um distinguish. Afirma-se, ainda, que embora a Lei Distrital nº 6.618/2020, a qual majorou o teto da obrigação de pequeno valor, tenha entrado em vigor posteriormente ao momento do requerimento de deflagração da fase de cumprimento de sentença, deve ela ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual. 



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo provimento do recurso (eDOC 24 – ID: aa84cea8).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que o Tribunal de origem consignou a impossibilidade de aplicação da Lei Distrital nº 3.624/2005, com a redação dada pela Lei nº 6.618/2020, dada a irretroatividade da lei em comento, nos termos do entendimento firmando do julgamento do tema 792 da sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, colho trecho do voto condutor do acórdão:



    “Diante da realidade dos autos, a decisão agravada acertadamente encampou entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte que declarou a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, de lei distrital de iniciativa parlamentar (nº 5.475/2015), cujo objeto assemelha-se com o caso vertente, a saber, a ampliação do teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal. 



    Conforme bem explicitado na decisão atacada, a matéria de ampliação do teto das obrigações de pequeno valor já foi apreciada em controle concentrado exercido pelo egrégio Conselho Especial no Acórdão nº 935457 que, julgando Ações Diretas de Inconstitucionalidade (2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2), declarou inconstitucional a Lei Distrital nº 5.475/2015, a qual em seu artigo 2º, elevou para 40 (quarenta) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 



    Portanto, deve ser mantida inaplicabilidade da Lei Distrital nº 6.618/20 e mantido o texto original da Lei Distrital nº 3.624/05, o qual limita o valor dos requisitórios de pequeno valor (RPVs) no âmbito do Distrito Federal a 10 (dez) salários-mínimos.



    (...)



    É importante salientar que, em que pese a tentativa da Agravante de suscitar pacífico entendimento do STF quanto à natureza jurídica da obrigação de pequeno valor, não há que se falar em distinguish entre os precedentes colacionados e o caso dos autos. Com efeito, ainda que a norma em questão fosse tida como constitucional, o entendimento atual firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 729.107/DF, fixado na sistemática da repercussão geral (tema 792), vai no sentido de que as normas que disciplinam a submissão de crédito ao sistema de execução via precatório - que incluem as relativas às obrigações de pequeno valor - possuem natureza material e processual e, por isso, não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas pretéritas, como no caso dos autos. 



    Em sessão virtual encerrada no dia 05/06/2020 o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário nº 729.107/DF – referente ao Tema 792 – com repercussão geral. O caso sob análise tratou da averiguação da inaplicabilidade do novo teto de Requisição de Pequeno Valor para execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública.”. (eDOC 6 – ID: ac036edd, p. 9-11)



    Verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo não destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, notadamente quanto à regra de aplicação da lei no tempo definida no julgamento do tema 792 da repercussão geral. 



    Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729107, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema 792), assentou que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente:



    “EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. (RE 729107, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 15.09.2020)



    Nesse sentido, confira-se também o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE ALTEROU O LIMITE DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 2. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 3. Na ocasião, esta SUPREMA CORTE deu provimento ao RE, fixando a seguinte tese ao Tema 792 da repercussão geral: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 4. O precedente paradigma se amolda à hipótese destes autos, pois a aplicação da lei no tempo deve obedecer ao brocardo tempus regit actum, seja na hipótese em que ampliado o limite, seja na que seja reduzido. 5. Dessa forma, ainda que a execução tenha sido deflagrada na vigência da Lei Distrital 6.618/2020, não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob a égide da lei anterior. Logo, deve ser aplicada a lei vigente ao tempo da constituição do título (trânsito em julgado da ação), qual seja, a Lei Distrital 3.624, de 18 de julho de 2005. 6. A solução a que se chegou esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 792 deve ser aplicada indistintamente às partes, sob pena de violação à coisa julgada, à segurança jurídica, bem como ao princípio da isonomia. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (RE 1.361.600 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.05.2022)



    Seguindo a mesma orientação, destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 55.895, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.9.2022; Rcl 55.309, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 31.8.2022 e Rcl 52.552, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4.4.2022. 



    De fato, a controvérsia do tema 792 da repercussão geral consiste na aplicação da Lei Distrital nº 3.624/2005 às execuções em curso, tendo o Supremo Tribunal assentado a tese sobre a natureza híbrida (material e processual) das leis que tratam sobre o sistema de execução pela sistemática de precatórios, do que se extraiu a limitação do seu alcance no tempo ao trânsito em julgado do título exequendo, não influenciando nas execuções posteriormente movidas.



    Diga-se, ainda, que, naquele precedente, não se restringiu o entendimento adotado aos casos em que houvesse diminuição do teto para requisição de pequeno valor, sendo as premissas definidas no precedente aplicáveis tanto no caso de aumento quanto de diminuição.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente